Tribunal: TJES
Processo: 0021313-26.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021313-26.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALINE COSTA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021313-26.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINE COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para ensejar na condenação do réu. 2. Recurso a que se nega provimento.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021313-26.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINE COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A leitura da denúncia em audiência, por si só, não significa induzimento das testemunhas. Ainda, caso seja caracterizado o induzimento, trata-se de nulidade relativa, conforme o entendimento mais sólido dos tribunais superiores.

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
Oitiva das testemunhas. Ratificação do depoimento prestado em fase inquisitorial. Nulidade relativa. Necessidade de demonstração de efetivo prejuízo. Não ocorrência.
Precedentes. Ordem denegada. (STJ; HC 264.392; Proc. 2013/0030068-5; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 04/08/2017)

Não há nenhuma ilegalidade no depoimento prestado pela mãe da vítima; a depoente prestou depoimento oral, tendo ratificado o depoimento policial apenas quando instada, pelo órgão ministerial, para que esclarecesse contradição verificada.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas, o que ocorreu no presente caso
. 4. Diante da conclusão, firmada na origem, de que o veredicto não está dissociado da prova colhida e de que há prova suficiente para a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, não há dúvida de que acolher o pleito defensivo, no sentido de absolvição ou exclusão da qualificadora, demandaria o reexame da prova dos autos, providência vedada na via especial (Súmula nº 7/STJ). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 973.343; Proc. 2016/0226171-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/04/2017)

Nesse sentido, para que haja nulidade, é necessário que a recorrente demonstre o prejuízo, o que não se verifica no presente caso.

Ainda que houvesse nulidade, essa seria relativa. Assim, a parte supostamente prejudicada deveria arguí-la em sua primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

No presente caso, como a sentença foi proferida em audiência, a recorrente deveria ter registrado seu protesto em ata, o que não se verifica. Portanto, resta preclusa a alegação de nulidade.

Como o acervo probatório se mostra hígido, não há que se infirmar as conclusões às quais chegou o juízo primevo.

Prejudicadas as demais alegações da recorrente.

Por esses motivos, conheço da presente apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na totalidade o teor da sentença atacada para condenar a recorrente à pena de sete anos de reclusão e mais setecentos dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.